Tribunal: STJ
Processo: 1081780-72.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1949432 - SP(2021/0218805-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMARGO VIANA
RECORRENTE
: CAMARGO
VIANA,
GOMES,
DAOUD
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
PAULA MARTIN PIGNATARI - SP286894
RECORRIDO
: APARECIDA NEUZA RAGGEOTO
RECORRIDO
: SHOGO KASHIVAGUI
ADVOGADO
: RICARDO NOBUAKI IMAI - SP151723
INTERES.
: YKK DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
LUDWIG JOSÉ DE CAMPOS LOPES - SP292257
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proferido em apelação cível em embargos de terceiro; a decisão recorrida foi
parcialmente provida.
2. A controvérsia diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos
de terceiro que desconstituíram penhora sobre imóvel adquirido há mais de dez
anos antes do ato constritivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de
mérito, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem reformou em parte a sentença para imputar aos autores as
custas e afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão, obscuridade e contradição na análise da Súmula n. 303 do STJ e
do Tema n. 872 do STJ; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV e VI, do
art. 489,
CPC por ausência de enfrentamento de fundamentos capazes de infirmar a
Documento eletrônico VDA56110912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab2ede72-d292-4bc2-8c8a-721dff3c103a

conclusão, inclusive distinção ou superação de precedente vinculante; (iii) saber se
houve violação do
e § 10, do CPC quanto à aplicação do princípio da
art. 85, caput
causalidade para condenação do embargante que não registrou a transferência; (iv)
saber se houve violação do
III, do CPC pela não observância de tese
art. 927,
firmada em repetitivo (Tema n. 872 do STJ); e (v) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à aplicação da Súmula n. 303 do STJ e do Tema n. 872 do
STJ na distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos centrais, aplicou o princípio da causalidade e examinou a Súmula n. 303 do
STJ, e concluiu, com base no princípio da causalidade, que os recorridos não
deram causa à penhora por terem adquirido o imóvel há mais de dez anos e agido
de boa-fé.
7. Inexiste violação do
III, do CPC, quando o Tribunal de origem decide
art. 927,
em consonância com tema repetitivo.
8. A invocação do art. 85,
, § 10, do CPC é impertinente ao caso, por
caput
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF, pois o
dispositivo trata de perda do objeto, hipótese não verificada nos embargos de
terceiro julgados com análise de mérito.
9. O dissídio não se configura, por consonância com a orientação desta Corte,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ, e por ausência de similitude fática com os
paradigmas apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a há negativa de prestação jurisdicional na
Tese de julgamento:
hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou os pontos centrais, aplicou o
princípio da causalidade e examinou a Súmula n. 303 do STJ. 2. Acórdão que se
funda em tema repetitivo não incorre em violação do
III, do CPC. 3.
art. 927,
Aplica-se a Súmula n. 303 do STJ para atribuir os ônus sucumbenciais a quem deu
causa à constrição indevida, reconhecida a indicação de imóvel de terceiro pela
embargada e a boa-fé dos adquirentes. 4. Inexiste violação do
III, do
art. 927,
CPC, quando o Tribunal de origem decide em consonância com tema repetitivo. 5.
Incide a
quanto ao
§ 10, do CPC, por deficiência de
Súmula n. 284/STF
art. 85,
fundamentação e inaplicabilidade em hipóteses sem perda de objeto. 6. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio, por consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, 85,
, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
10 e 11, e 927, III; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 303; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.129.984/SP,
Turma, julgado em 27/8/2024.
Documento eletrônico VDA56110912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab2ede72-d292-4bc2-8c8a-721dff3c103a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab2ede72-d292-4bc2-8c8a-721dff3c103a

RECURSO ESPECIAL No 1949432 - SP(2021/0218805-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMARGO VIANA
RECORRENTE
: CAMARGO
VIANA,
GOMES,
DAOUD
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
PAULA MARTIN PIGNATARI - SP286894
RECORRIDO
: APARECIDA NEUZA RAGGEOTO
RECORRIDO
: SHOGO KASHIVAGUI
ADVOGADO
: RICARDO NOBUAKI IMAI - SP151723
INTERES.
: YKK DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
LUDWIG JOSÉ DE CAMPOS LOPES - SP292257
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proferido em apelação cível em embargos de terceiro; a decisão recorrida foi
parcialmente provida.
2. A controvérsia diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos
de terceiro que desconstituíram penhora sobre imóvel adquirido há mais de dez
anos antes do ato constritivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de
mérito, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem reformou em parte a sentença para imputar aos autores as
custas e afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão, obscuridade e contradição na análise da Súmula n. 303 do STJ e
do Tema n. 872 do STJ; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV e VI, do
art. 489,
CPC por ausência de enfrentamento de fundamentos capazes de infirmar a
conclusão, inclusive distinção ou superação de precedente vinculante; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

houve violação do
e § 10, do CPC quanto à aplicação do princípio da
art. 85, caput
causalidade para condenação do embargante que não registrou a transferência; (iv)
saber se houve violação do
III, do CPC pela não observância de tese
art. 927,
firmada em repetitivo (Tema n. 872 do STJ); e (v) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à aplicação da Súmula n. 303 do STJ e do Tema n. 872 do
STJ na distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos centrais, aplicou o princípio da causalidade e examinou a Súmula n. 303 do
STJ, e concluiu, com base no princípio da causalidade, que os recorridos não
deram causa à penhora por terem adquirido o imóvel há mais de dez anos e agido
de boa-fé.
7. Inexiste violação do
III, do CPC, quando o Tribunal de origem decide
art. 927,
em consonância com tema repetitivo.
8. A invocação do art. 85,
, § 10, do CPC é impertinente ao caso, por
caput
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF, pois o
dispositivo trata de perda do objeto, hipótese não verificada nos embargos de
terceiro julgados com análise de mérito.
9. O dissídio não se configura, por consonância com a orientação desta Corte,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ, e por ausência de similitude fática com os
paradigmas apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afasta-se a há negativa de prestação jurisdicional na
Tese de julgamento:
hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou os pontos centrais, aplicou o
princípio da causalidade e examinou a Súmula n. 303 do STJ. 2. Acórdão que se
funda em tema repetitivo não incorre em violação do
III, do CPC. 3.
art. 927,
Aplica-se a Súmula n. 303 do STJ para atribuir os ônus sucumbenciais a quem deu
causa à constrição indevida, reconhecida a indicação de imóvel de terceiro pela
embargada e a boa-fé dos adquirentes. 4. Inexiste violação do
III, do
art. 927,
CPC, quando o Tribunal de origem decide em consonância com tema repetitivo. 5.
Incide a
quanto ao
§ 10, do CPC, por deficiência de
Súmula n. 284/STF
art. 85,
fundamentação e inaplicabilidade em hipóteses sem perda de objeto. 6. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio, por consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, 85,
, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
10 e 11, e 927, III; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 303; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.129.984/SP,
Turma, julgado em 27/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

Trata-se de recurso especial interposto por CAMARGO VIANA, GOMES,
DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 568):

Embargos de terceiro - Penhora de imóvel dos autores - Discussão restrita às
verbas de sucumbência, a cujo pagamento a apelante foi condenada Partiu da
embargada a iniciativa da penhora indevida, ainda que inadvertidamente, sem a qual
não teriam sido necessários os embargos Inexistência, porém, de registro da venda
do imóvel aos autores, o que determina que a ré não arque com honorários de
sucumbência Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
581):
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC porque o Tribunal de origem: a) não sanou omissão
relevante ao deixar de enfrentar, de modo específico, a tese firmada pelo STJ no
Tema n. 872 do STJ sobre a responsabilidade do embargante que não registra a
transferência do imóvel, mantendo negativa de prestação jurisdicional;
b) incorreu em omissão, pois não explicitou distinção ou superação da
tese repetitiva invocada;
c) apresenta obscuridade, visto que o acórdão menciona a Súmula n. 303
do STJ mas conclui em sentido oposto sem esclarecer a razão jurídica para afastar
honorários;
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

d) revela-se contraditório, porquanto reconhece a causalidade dos
embargantes para custas, mas afasta honorários, rompendo a coerência interna da
decisão;
e) 489, § 1o, IV e VI, do CPC porque não houve enfrentamento de todos
os fundamentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente a
aplicação obrigatória do princípio da causalidade em embargos de terceiro quando
o embargante não atualiza o registro imobiliário; porque o Tribunal de origem
deixou de seguir súmula e jurisprudência invocadas, sem demonstrar distinção do
caso concreto ou superação do entendimento, porquanto não indicou razões
específicas para afastar a Súmula n. 303 do STJ e o Tema n. 872 do STJ;
f) 85,
, § 10, do CPC pois os honorários sucumbenciais devem ser
caput
suportados por quem deu causa à demanda, responsabilizando o embargante que
não registrou a transferência do bem, especialmente quando a embargada não
resistiu ao levantamento da penhora ao tomar ciência da transmissão; e,
g) 927, III, do CPC visto que os tribunais devem observar acórdãos
proferidos pelo rito dos repetitivos, impondo a aplicação da tese do Tema n. 872
do STJ ao caso.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta
Corte consolidado no Tema n. 872 do STJ e no acórdão paradigma AgInt nos EDcl
nos EDcl no
ao afastar a condenação dos embargantes em
AREsp 1.222.042/SP,
honorários apesar de reconhecer a ausência de registro da transferência e a
concordância da embargada com a baixa da penhora (fls. 604-606). Afirma, em
síntese, que o princípio da causalidade impõe ao embargante o pagamento dos
honorários quando a indevida constrição decorre da falta de registro; e que os
encargos de sucumbência somente passam ao embargado se, após ciência da
transmissão, ele insiste em manter a penhora.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração por violação aos dispositivos do
e se
CPC/2015,
determine novo julgamento dos aclaratórios; requer ainda o provimento do recurso
para que se reforme o acórdão recorrido e condenem os embargantes ao pagamento
de honorários sucumbenciais, nos termos do
85, § 2o.
CPC/2015,
O recurso especial foi admitido por reconhecer a presença dos requisitos
de admissibilidade, inclusive a demonstração de aparente dissídio jurisprudencial e
a necessidade de apreciação, pelo STJ, de ofensa à lei federal e divergência entre
tribunais (fls. 652-654).
É o relatório.

VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que a parte autora
pleiteou a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade,
determinada em ação de cobrança em cumprimento de sentença, com a
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência (fls. 569-570).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com
resolução de mérito, nos termos do
III,
,
, e condenou a ré ao
art. 487,
caput a
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (fls. 541-542).
A Corte estadual deu provimento em parte à apelação para reformar a
sentença, imputando aos autores a responsabilidade pelo pagamento das custas do
processo e afastando a condenação da ré ao pagamento de honorários de
sucumbência (fls. 567-570).
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

II - Arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 927, III, todos do Código de
Processo Civil
Não há negativa de vigência aos referidos dispositivos
infraconstitucionais, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os argumentos
relevantes, justificou o afastamento de determinadas teses e não incorreu em
qualquer omissão.
Os recorrentes argumentam que o acórdão recorrido foi omisso, porque
não condenou os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais aos
patronos da embargada YKK, em sede de embargos de terceiros.
No caso concreto, a embargada indicou à penhora bem imóvel que
pertencia a terceiros, recorridos e não ao devedor. Os atuais proprietários
interpuseram embargos de terceiro e a penhora foi levantada.
O juízo de origem condenou a embargada em custas e honorários. No
recurso de apelação, o Tribunal de origem afastou as verbas de sucumbência.
Ao contrário do que sugere os recorrentes, o Tribunal de origem não
deixou de observar qualquer precedente vinculante. De acordo com a Súmula 303
do STJ, quem deu causa à constrição indevida é que arca com os honorários de
sucumbência. Tal enunciado foi analisado pelo acórdão recorrido.
De acordo com o Tribunal de origem, os recorridos não deram causa à
penhora, apesar da ausência de registro da escritura pública, pois agiram de boa-fé
e provaram a aquisição do imóvel mais de 10 anos antes do ato constritivo.
Portanto, os recorrentes confundem decisão contrária ao seu interesse
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem observou a Súmula n. 303 do STJ e considerou
que os recorridos não deram causa à penhora, uma vez que reconheceu a boa-fé e a
anterioridade da aquisição em relação ao ato constritivo.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

Na realidade, como bem destacou a Corte local, os recorrentes deram
causa à constrição judicial, pois indicaram imóvel de terceiro à penhora. Os
recorrentes poderiam ter apurado a situação do imóvel antes da indicação.
Da mesma forma, o Tema n. 872 foi observado pelo Tribunal de origem,
tendo em vista que trata do princípio da causalidade. De acordo com o acordão
recorrido, os recorrentes deram causa à penhora e não os recorridos. Apesar dos
recorridos não terem registrado a escritura, tal fato não foi considerado como
causalidade. Portanto, a Corte local justificou a razão pela qual não condenou os
recorridos à sucumbência e, nos termos destes precedentes, considerou que a
causalidade é atribuída aos recorrentes.
Assim, não há qualquer vício na fundamentação, seja por omissão, seja
pelo enfrentamento de todos os temas e teses relevantes, seja porque os
precedentes obrigatórios foram observados e aplicados corretamente.
A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, litigância de má-fé, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Art. 85,
, § 10, do Código de Processo Civil
caput
Em relação a este dispositivo, o recurso especial não deve ser conhecido
por deficiência na fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
O §10 do artigo 85 do CPC trata do princípio da causalidade nos casos
de perda do objeto, o que não se ajusta ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

O recorrente indicou à penhora imóvel adquirido por terceiro há mais de
10 anos antes do ato constritivo. Após ser informado da penhora, o atual
proprietário ajuizou embargos de terceiro para liberar a constrição. Os embargos
de terceiro foram admitidos e providos para liberação do imóvel penhorado.
Portanto, houve análise do mérito dos embargos de terceiro.
Neste caso, a causalidade deve ser analisada apenas e tão somente a
partir daquele que deu causa ao ato constritivo e não à perda do objeto.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
DESISTÊNCIA
DA
PENHORA.
RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
1. Embargos de terceiro, ajuizado em
da qual foi extraído o
10/12/2019,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
1/4/2022
29/1/2024.
2. O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus
sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude
da desistência de penhora nos autos principais.
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma
consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter
principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.
4. O §10 do
do
concretizando o princípio da causalidade,
art. 85
CPC/2015,
preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem
deu causa ao processo.
5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados
improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do
princípio da sucumbência.
6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados
procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese
concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do
princípio da sucumbência.
7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em
razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus
sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em
atenção ao princípio da causalidade.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

8. A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada,
pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de
terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual
não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus
sucumbenciais de processo do qual sequer era parte. Por outro lado, tampouco
revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de
aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu
não deu causa à constrição indevida.
9. Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o
processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda
superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais.
10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os
embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem
qualquer condenação em ônus sucumbenciais.
11. Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a
condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.129.984/SP,
em
DJe de
)
27/8/2024,
29/8/2024.

Não houve perda do objeto por fato superveniente, que pudesse levar à
extinção dos embargos de terceiro, sem análise do mérito, como, por exemplo, a
desistência da penhora. Ao contrário, o objeto, ato constritivo e sua legitimidade,
foi analisado no mérito dos embargos de terceiro.
Portanto, não há como apurar de que modo o acórdão recorrido possa ter
violado o referido dispositivo infraconstitucional se analisou o mérito dos
embargos de terceiro. Não houve reconhecimento da causalidade em função da
perda do objeto, mas aplicação do princípio da causalidade a partir da conduta e
comportamento das partes, do recorrente e do terceiro, tanto que o tribunal de
origem justificou a ausência de honorários em favor da recorrente no fato de que
deu causa à penhora com a indicação de bem de terceiro, ainda que este não tenha
registrado a escritura pública, sem qualquer conexão com a perda de objeto, que no
caso não ocorreu.
Obstam o conhecimento do recurso especial a falta de indicação do
dispositivo legal considerado violado e a deficiência em fundamentação que
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV - Dissídio Jurisprudencial
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
No caso, como já mencionado, não há como admitir o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que o acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência do STJ, em especial a Súmula n. 303, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
O Tribunal de origem, após analisar as circunstâncias do caso concreto,
considerou que o fato do imóvel ter sido adquirido por terceiro há mais de 10 anos
foi determinante para impor a causalidade ao recorrente. No caso, a análise da
causalidade leva em conta circunstâncias do caso concreto, que se ajustam ao
referido entendimento materializado em súmula.
Ademais, não há similitude fática com os acórdão paradigmas, na
medida em que em nenhum deles a aquisição havia ocorrido há mais de 10 anos e
o recorrente tinha plenas condições de diligenciar sobre a propriedade antes da
indicação da penhora. Os acórdão colacionados, a título de divergência pretoriana,
fazem referência a situações genéricas onde desídia em promover o registro, mas
não no prazo que consta no acordão recorrido e tampouco com as mesmas
premissas fáticas. Nesse caso, para se apurar a causalidade, não basta a tese, pois
essencial que as circunstâncias do caso concreto se ajustem à tese, o que não foi
demonstrado.
Nesse contexto, também não há semelhança entre as bases fáticas dos
acórdãos confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55321565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 17e55f05-4019-4a2c-8829-f75655a3ebca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.949.432 / SP
Número Registro: 2021/0218805-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10817807220198260100 1081780722019826010011035899420148260100 11035899420148260100
20200001046969
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMARGO VIANA
RECORRENTE : CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
PAULA MARTIN PIGNATARI - SP286894
RECORRIDO
: APARECIDA NEUZA RAGGEOTO
RECORRIDO
: SHOGO KASHIVAGUI
ADVOGADO
: RICARDO NOBUAKI IMAI - SP151723
INTERES.
: YKK DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
LUDWIG JOSÉ DE CAMPOS LOPES - SP292257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA56084118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:42
Código de Controle do Documento: 348421de-d34c-401a-bc7a-dc495d584380

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:42
Código de Controle do Documento: 348421de-d34c-401a-bc7a-dc495d584380